Tribunal: TJMT
Processo: 0001486-94.2015.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001486-94.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 032.252.701-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO LEGAL – PLEITO ACOLHIDO – AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NESTES AUTOS
–
SANÇÃO REDIMENDIONADA –
2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – SÚMULA 231 DO STJ – 4. PRETENDIDA
ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA O DIA-MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SUA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APELANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA CALCULADA NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS –
5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 6. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. Deve ser redimensionada a pena-base fixada com alicerce em fundamentação não idônea, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime que praticou.

A simples menção às elementares do crime e afirmações genéricas de que o apelante agiu de maneira avessa às regras de conduta, gerando insegurança na sociedade, não se prestam para negativar as circunstâncias judiciais atinentes à conduta social, personalidade e consequências do crime.

2.
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade imposta ao apelante.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

4. Carece de interesse recursal o pedido de abrandamento do valor aplicado ao dia-multa, quando se infere do édito condenatório que já foi fixado no mínimo legal, de acordo com o art. 49, § 1o do Código Penal.

5.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson do Nascimento de Araújo
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0001486-94.2015.8.11.0007 (código 123398), condenou-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, §1o, inciso II, da
Lei n. 9.503/97
), à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade pelo pagamento do valor correspondente a 4 (quatro) salários-mínimos; além de ter determinado a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 9 (nove) meses e tê-lo absolvido da imputação do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

O apelante, forte nas razões juntadas ao ID 76434991, postula: (
i
) a redução da pena-base imposta no referido édito, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judicias atinentes à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime; (
ii
) a redução da sanção, na segunda etapa dosimétrica, na proporção de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) a redução da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para o mínimo legal, por entender carente de fundamentação idônea; e (
iv
) adequação do valor fixado para o dia-multa para o mínimo legal, com base na sua condição socioeconômica, eis que foi assistido pela Defensoria Pública.
Ao final, prequestiona os seguintes dispositivos: arts. 49, § 1o, 59, 67, do Código Penal, arts. 306 e 298, III, da Lei n. 9.503/97 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões encartadas ao ID 76434994, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada, linha intelectiva, essa, seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê ao ID 81040486.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 76434040, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 31 de janeiro de 2015, por volta das 01h00min, na via pública denominada Avenida Bom Pastor, próximo à Creche Irma Dulce, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado EDSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO

conduziu o veículo automotor da marca YAMAHA modelo YBR 125 ED, cor prata, placa JZY-2334, ano 2005, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como, desobedeceu ordem legal proferida pelos policiais militares JOACIR (SGTPM) e JOÃO DA S. CAMPOS JUNIOR(CB PM) consistente em parar e estacionar o veículo automotor acima mencionado.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar realizavam rondas na Avenida Bom Pastor, momento no qual depararam-se com o denunciado conduzindo o veículo automotor acima identificado, oportunidade em que pediram para o mesmo parar, contudo, o denunciado contrariando ordem emanada pelos servidores públicos, tentou empreender fuga, motivo que levou os Policiais a desferirem um disparo de arma não letal que atingiu a mão esquerda de EDSON.

Desta feita, após ser atingido, o denunciado freou a motocicleta e estacionou, ocasião em que os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, o qual, encontrava-se em visível estado de embriaguez. Na mesma oportunidade também foi constatado que o denunciado não portava Permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação.

E ainda dos autos que, ao realizarem a abordagem do imputado, os referidos policiais militares constataram que o denunciado apresentava sinais externos que indicaram, na forma disciplinada pelo CONTRAM, alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, quais sejam: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante e dispersão, além de dificuldade no equilíbrio e fala alterada (fls. 19/19-v-IP), fato que restou corroborado com o próprio depoimento do denunciado que confirmou ter ingerido diversas doses de bebida alcoólica (Vodka). [...]

Da leitura destes autos, verifica-se que
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente recurso, no qual, o apelante, limitou-se a atacar a sanção que lhe foi imposta.

E, no tocante ao pedido de redução da pena-base aplicada ao apelante
,
extrai-se que foi estabelecida em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

II.I - DOSIMETRIA DA PENA

45.
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

46.
A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu
não registra antecedentes criminais.
A
conduta social
é reprovável, pois ingeriu bebida alcoólica dirigindo veículo automotor em via pública causando perigo de dano. A
personalidade
demonstra-se avessas as regras de conduta. As
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade. As
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

47.
Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
.

48.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravante, no entanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão. Portanto, reduzo a pena em
3 (três) meses
e, por consequência, que fixo a pena intermediaria em
9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa
.

49.
Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta.

II.II - Do regime inicial de cumprimento de pena

50.
Tendo em Vista o quantum da pena aplicado, aplico o
regime inicial aberto
, considerando o previsto no art. 33, §2° do Código Penal.

II.III - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos
:

51.
Considerando que o réu preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 e parágrafos, do Código Penal,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por uma pena de MULTA, que fixo em 04 (quatro) salários-mínimos vigentes a época dos fatos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal.

II.IV. Da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

52.
É certo de que a condenação por conduzir veículo automotor com capacidade também resulta nas penas desuspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

53.
Nesse sentido: (...)

54.
Diante disso,
FIXO
o mesmo prazo da pena privativa de liberdade para
a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir Veículo automotor
[...].
Destaque
s
do

original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, denota-se, da leitura do fragmento do decreto judicial, acima reproduzido, que seu prolator
estipulou a sanção
inicial do delito de embriaguez ao volante 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa acima do menor quantitativo legal, considerando como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais atinentes à conduta social, a personalidade do agente e consequências do crime.

E, no que diz respeito à conduta social do apelante, o sentenciante considerou-a negativa em razão de ele ter conduzido a motocicleta sob efeito de álcool causando perigo de dano, situação, essa, que, por óbvio constitui elementar do crime, e, por isso, deve afastada a negatividade desse critério.

No mesmo sentido, verifica-se que o magistrado não agiu acertadamente ao considerar como pejorativas ao apelante a personalidade e as consequências do delito, com base apenas em afirmações genéricas de que ele agiu de maneira
avessa as regras de conduta
e sua atitude gerou
insegurança na sociedade
, não servindo, por conseguinte, essa aferição, para a fixação da sanção basilar acima do mínimo legal.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 15
, pacificando o assunto no âmbito esta Corte, nos seguintes termos:
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Do mesmo modo, no que tange à pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, vê-se que a referida sanção deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Contudo, deve ser estabelecida tendo como parâmetro o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a suspensão de, no mínimo, 2 (dois) meses, uma vez que a pena de suspensão prevista no art. 261 do referido Codex só é aplicável às infrações de trânsito administrativas.

A propósito, acerca da temática, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal;

2. In casu,
à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
;

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0006588-68.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).
Negritamos

Daí por que,
in casu
, deve ser afastada a valoração pejorativa da conduta social, personalidade e das consequências do crime; bem como readequada a pena de suspensão da habilitação, providências, essas, que passo a adotar, em benefício de Edson
do Nascimento de Araújo
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação, por entender que esses quantitativos são suficientes para a prevenção e reprovação do crime por praticado pelo apelante.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo deixo de aplicá-la com base na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
; conservando,

por consequência, conservo a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
sanções, essas, que torno definitivas diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, mantenho o regime aberto estabelecido na sentença condenatória, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, por uma de multa, de acordo com o art. 44, § 2o, do mesmo diploma legal.

No que se refere ao valor fixado para o dia-multa, é imperioso registrar que o apelante não tem interesse recursal em postular o seu abrandamento, eis que o prolator do édito judicial reproduzido linhas acima, aplicou-o no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do apelante
Edson do Nascimento de Araújo
, para redimensionar sua sanção para
6 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021